Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-93.2023.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000078-93.2023.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENILDA MARIA PEREIRA

Advogado(s)
:
JOSE ALVES BEZERRA

APELADO: BARINAS HOLDINGS S.A. e outros

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. ASSINATURA ELETRÔNICA COM RECONHECIMENTO FACIAL. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. PROVA DO VÍNCULO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Renilda Maria Pereira contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Banco Bradesco S/A e Next Tecnologia e Serviços Digitais S/A. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a regularidade da contratação dos empréstimos questionados e afastando a alegação de fraude, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários, suspendendo sua exigibilidade por força da justiça gratuita concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes nos autos para reconhecer a regularidade da contratação dos empréstimos contestados e afastar a tese de inexistência de relação jurídica e de dano moral decorrente de falha na prestação do serviço e eventual negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de serviços bancários por meios eletrônicos, como aplicativos com uso de reconhecimento facial, é válida, desde que amparada por elementos comprobatórios idôneos, como dados pessoais, documentos e registros de acesso.

4. A parte ré apresentou extratos bancários, cópia do documento de identidade, fotografia (“selfie”) da autora no ato da contratação e comprovantes de depósito dos valores em conta da apelante, o que comprova a existência da relação jurídica e afasta a alegação de fraude.

5. A ausência de contrato físico assinado não invalida a contratação quando há outros meios hábeis de prova, conforme reconhecido pela jurisprudência.

6. Inexistindo ato ilícito por parte das rés, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica com uso de reconhecimento facial é válida quando acompanhada de elementos probatórios que demonstrem a manifestação de vontade e a identidade do contratante.

2. A efetiva disponibilização dos valores em conta de titularidade da parte autora constitui indício da contratação.

3. A ausência de contrato físico não impede o reconhecimento da relação jurídica, desde que presentes provas documentais que atestem sua existência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível 1003765-50.2022.8.26.0079, Rel. Des. Mara Trippo Kimura, j. 20.08.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador (a) de Justiça